Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABORDAGEM DE POLICIAIS MILITARES. EXCESSO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO. USO DE ALGEMAS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos morais em razão de suposta abordagem agressiva realizada por policiais militares na residência da autora, bem como decretação de prisão e uso de algemas. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Atos comissivos. Abordagem agressiva. Decretação de prisão. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso seja demonstrado o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. A autora teve a sua liberdade e intimidade da vida priva violadas pela invasão de domicílio e prisão realizada por policiais militares, agentes do réu. A instrução processual da Ação Penal Militar no 2018.01.1.022113-7 (ID. 29474345 - Pág. 2), que tem como vítimas o irmão e a mãe da autora, dão suporte à alegação de excesso praticado pelos policiais militares no dia dos fatos, no local onde residem a autora, irmão, pai e mãe. Os depoimentos prestados pelas testemunhas, sejam na ação penal militar ou perante o juízo de origem (ID. 29477511 e seguintes) confirmam que a autora se colocou na frente do policial militar no intuito de defender sua mãe e irmão em razão da ação que os lesionou com uma tonfa, e que em razão de tal ato foi presa e colocada no camburão, bem como algemada na delegacia (ID. 29474345 - Pág. 6). Não restou demonstrado nenhum motivo plausível para a ordem de prisão dada à autora. Resta configurada, portanto, a abusividade da atuação estatal.
3 – Direito Constitucional. Inviolabilidade de domicílio. A Constituição Federal garante, em seu art. 5o, XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”. Os documentos e provas produzidas no processo demonstram que policiais militares adentraram a residência da autora à força atrás do seu irmão, que buscou abrigo na residência após ser atingido por spray de pimenta pelos policiais na rua, ao fazerem abordagem de um grupo de pessoas que ouviam som em volume alto. Não há qualquer justificativa ou demonstração da necessidade da violação de domicílio praticada. Demonstrada, portanto, a conduta ilícita dos policiais militares, de forma a caracterizar a responsabilidade civil do Estado.
4 – Danos morais. A violação da liberdade e da intimidade da vida privada, mediante violação de domicílio sem autorização, na forma da Lei, configura dano moral. Tais bens jurídicos integram o rol dos direitos de personalidade resguardados na Constituição Federal e na Lei (art. 12 do Código Civil)
5 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, excesso injustificado na ação estatal, há registro de valores entre R$6.000,00 (Acórdão 1324816, 07232259020208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021) e $10.000,00 (Acórdão 1373566, 07148036320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021), média de R$ 8.000,00, que embasa a primeira fase no arbitramento. Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, há de ser levada em consideração a conduta dos policiais militares, um deles condenado inclusive pelo abuso de autoridade no presente caso, e a ocorrência de ações que transgridem os normativos disciplinares aos quais os referidos servidores estão submetidos, bem como que a autora foi submetida a abordagem indevida, lhe foi decretada indevidamente voz de prisão, foi submetida ao uso de algemas e colocado em um camburão juntamente com a sua família, o que demonstra que o valor de R$7.000,00 foi fixado com razoabilidade. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
L